Tribunal: TJDFT
Processo: 0704276-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704276-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO ROSARIO FELIX DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Maria do Rosário Félix de Almeida contra a decisão da 23a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento proposta em desfavor do Banco do Brasil S.A. (autos no 0700495-33.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID no 14503932, págs. 86-87). Homologo o pedido de desistência do recurso interposto (ID no 14799928) e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento, nos termos dos arts. 998 c/c 932, III do CPC. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Publique-se. Brasília, DF, 9 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro